Tribunal: TJMT
Processo: 1016848-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016848-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), DIVANEY LOPES AGUILERA - CPF: 415.733.581-34 (VÍTIMA), GUILHERME ROCHA NEVES - CPF: 739.537.259-04 (VÍTIMA), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, COM ADVERTÊNCIA COM PRAZO DE CINCO DIAS.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – PRETEXTO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DO PACIENTE NOS CRIMES COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
DEPOIMENTOS COLHIDOS QUE, EM TESE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DESCARACTERIZAR A CO-DELINQUÊNCIA

– FUNDADA SUSPEITA – F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE AINDA CONTINUAM LEGÍTIMOS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAÇÃO DOCUMENTOS, ADULTERAÇÃO DE PLACAS E APÓS DESTINAR-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE É UM DOS LÍDERES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO E MEMORIAIS – 10 (DEZ) RÉUS COM PATRONOS DISTINTOS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SUMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento não são suficientes para descaracterizar a co-deliquência do paciente, portanto,
não há se falar em revogação da prisão cautelar por ausência de indícios de autoria delitiva, devendo ser mantida para garantir a ordem pública, pois supostamente o paciente é apontando como líder da organização criminosa, onde recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wellington de Moura Sanches
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente está preso preventivamente desde 15 de outubro de 2021, por ter em tese praticado os crimes de organização criminosa, roubos majorados pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato.

Alegou que com o reconhecimento de que o paciente não possui participação direta nos fatos que ensejaram a decretação da prisão, aliada a demora dos corréus em apresentar alegações finais defensivas no bojo da ação penal, inviabilizando a prolação da sentença, é motivo suficiente para realizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Declarou que nas alegações finais da acusação, a partir do relato das testemunhas, reconheceu-se a ausência de sua participação nos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça narrados na exordial acusatória.

Argumentou que o juiz de primeiro grau em sua decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva insiste em aderir à tese de que, na ausência de provas de autoria, lança-se mão da teoria do domínio dos fatos para fins de confirmação da tese acusatória.

Salientou que há atraso na marcha processual, uma vez que o beneficiário apresentou seus memoriais em 04 de abril de 2023, ou seja, há mais de 100 (cem) dias, e até o momento a ação penal sequer foi conclusa para o juiz proferir a sentença, porque parte dos corréus que estão em liberdade não apresentaram suas alegações finais, de modo que o paciente não pode carregar esse fardo mediante a entrega da sua liberdade.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 176022674)

Anoto que a defesa emendou a inicial, alegando que ao teor da Portaria No 170 de 20/06/2023 do CNJ, o paciente se enquadra em uma das hipóteses de revisão da prisão preventiva. (Id. 176320657)

A liminar foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 176718150). Informações juntadas (Id. 178462668).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela extinção do feito sem análise do mérito, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 178801692)

“
Sumário: Sumário:
Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa, roubos majorados pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato. Alegação de reconhecimento da menor participação do paciente a ensejar a revogação da prisão preventiva e de excesso de prazo na prolação da sentença. Informações do juízo no sentido da substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar com medidas cautelares diversas da prisão, acrescida do anúncio no sentido do recebimento da última alegação final estando o feito prestes a ser sentenciado.
Parecer pela extinção do feito sem análise do mérito
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Wellington de Moura Sanches
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

O impetrante pede, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa; declarou que a partir do relato das testemunhas, reconheceu-se a ausência de sua participação nos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça narrados na exordial acusatória.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 178462668)

“Excelentíssimo Senhor Relator.

Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2a Secretaria Criminal via Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120238623144, referente ao Habeas Corpus n° 1016848-62.2023.8.11.0000, impetrado em favor do paciente WELLINGTON DE MOURA SANCHES, nos seguintes termos:

A requisição das presentes informações foi recebida em 26/07/2023.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de que com o reconhecimento de que o paciente não possui participação direta nos fatos que ensejaram a decretação da prisão, aliada a demora dos corréus em apresentar as alegações finais defensivas no bojo da ação penal, inviabilizando a prolação da sentença, é motivo suficiente para realizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Ademais, declarou que nas alegações finais da acusação, a partir do relato das testemunhas, reconheceu-se a ausência de sua participação nos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça narrados na exordial acusatória. Além disso, argumentou que este juízo na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva insistiu em aderir à tese de que, na ausência de provas de autoria, lança-se mão da teoria do domínio dos fatos para fins de confirmação da tese acusatória. Em conclusão, salientou que há atraso na marcha processual, uma vez que o beneficiário apresentou seus memoriais em 04 de abril de 2023, ou seja, há mais de 100 (cem) dias, e até o momento a ação penal sequer foi conclusa para o juiz proferir a sentença, porque parte dos corréus que estão em liberdade não apresentaram suas alegações finais, de modo que o paciente não pode carregar esse fardo mediante a entrega da sua liberdade.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

Segundo consta dos autos da medida cautelar de n° 1001250- 44.2020.8.11.0042, a prisão temporária de Wellington de Moura foi decretada por este juízo no dia 13/08/2021, pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID 63019551).

O paciente foi preso no dia 20/08/2021 (ID 63569200).

Posteriormente, em decisão proferida no dia 15/09/2021, este juízo prorrogou a prisão temporária de Wellington De Moura por mais 30 (trinta) dias (ID 65496742). Findado o prazo acima referido, a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 15/10/2021, com base nos fundamentos verificados nos autos da medida cautelar de n° 1014853- 53.2021.8.11.0042 (ID 67881606).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 16/10/2021 (PePrPr 1014853- 53.2021.8.11.0042 ID 68061178).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 10 (dez) corréus no dia 27/11/2021 (APOrd 1015751-66.2021.8.11.0042, ID 71246474), dando-o como incurso nos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2oA, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29, caput, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 06/12/2021 (ID 71997585, dos autos da ação penal).

Verifica-se da análise da cautelar (PePrPr 1014853-53.2021.8.11.0042), que o paciente teve o pedido de substituição da prisão preventiva indeferido conforme argumentos consignados no ID 122308023.

Além disso, cabe ressaltar que no dia 04/07/23, conforme argumentos presentes no ID 122308023 da cautelar retro citada, o pedido de relaxamento foi indeferido e a prisão preventiva do paciente foi mantida.

Com relação ao excesso de prazo, cabe ressaltar que a última alegação final foi apresentada no dia 17/07/23 (ID 123399059 da ação penal). Desse modo, este juízo não medirá esforços para proferir a sentença com maior brevidade possível.

Por fim, consigne-se que em cumprimento ao acórdão do HC no 1011180-13.2023.8.11.0000, este juízo determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante a observância de medidas cautelares, conforme consignado no ID 125293586 da cautelar.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos”.

Peço vênia para transcrever a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente: (Id. 176022677)

“Inicialmente, verifica-se que as petições de IDs 111116904, 113000055 e 114355589 foram analisadas na decisão de ID 116275118, a qual indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva de WELLINGTON por domiciliar.

Posteriormente, o aludido réu aventou novo pedido de revogação de sua prisão, alegando que, após a instrução processual, houve alteração do contexto fático por ausência de provas constituídas em seu desfavor.

Neste tocante, destacou que o investigador Renato, ouvido em audiência de instrução, afirmou que WELLINGTON “não tinha efetivamente participação direta” em nenhum dos roubos, sendo que a acusação se utiliza, indevidamente, da Teoria do Domínio do Fato para subsidiar eventual condenação sem provas.

Todavia, em que pese as argumentações tecidas pela defesa, como apontado pelo Ministério Público, WELLINGTON foi denunciado por, supostamente, ser líder da organização criminosa investigada, exercendo a função de coordenador das execuções dos roubos de veículos praticados, oferecendo a logística necessária através do fornecimento de armas, veículos de apoio e locações de imóveis.

Corroborando com as acusações, as alegações finais apresentadas pelo órgão ministerial mencionam a existência de diversos documentos, como contas de luz de imóveis alugados, em tese, para ocultar e adulterar os veículos, RG falso, contratos de locação, apólices de seguro, dentre outros, bem como circunstâncias que o vinculam aos demais corréus, havendo imagens, vídeos e áudios, o que aponta a possível autoria intelectual por parte de WELLINGTON.

Ainda, como mencionado nas decisões anteriores, a análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF n. 58187, apontou que movimentação financeira na conta bancária de WELLINGTON foi incompatível com a sua renda declarada ou presumida, tendo movimentado, no período de 08/05/2020 a 11/11/2020, R$ 2.612.322,00 (dois milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais).

Em razão disso, o Parquet pugnou pela condenação do réu na prática dos delitos de roubo, lavagem de dinheiro, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade ideológica, estelionato e organização criminosa.

Desse modo, apesar de, aparentemente, não ter praticado os atos executórios de parte dos delitos, os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento não são suficientes para desconstituir, neste momento, os fortes indícios de que WELLINGTON, em tese, possuía o domínio funcional dos fatos, porquanto agia como líder do grupo criminoso estruturado para praticar esses delitos, fato descrito desde o oferecimento da denúncia.

Diante disso, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Outrossim, tocante ao excesso de prazo, apesar do lapso temporal decorrido desde a prisão preventiva do réu, constata-se que se o andamento da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possui, atualmente, 10 (dez) réus com patronos distintos, os quais, em parte, ainda não apresentaram alegações finais.

Com feito, não há se falar em prolongamento desarrazoado na marcha processual por conta de desídia do juízo na condução processo ou de pedidos protelatórios Ministério Público, mormente pelo fato de que a instrução processual foi encerrada, inexistindo violação ao princípio da duração razoável do processo.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados ao suspeito e as circunstâncias atrás delineadas.

Logo, sabendo-se que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, não havendo alteração fática e considerando que os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, indefiro o pedido de relaxamento e mantenho a prisão preventiva do increpado WELLINGTON DE MOURA SANCHEZ”.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário manter a prisão preventiva do beneficiário por ainda estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa,
extraídos dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além do mais, o Ministério Público ao apresentar os memoriais, mencionou diversos documentos que supostamente utilizavam para ocultar e adulterar veículos, além de imagens, vídeos e áudios, que indicam uma provável liderança do beneficiário no grupo criminoso, o que, em tese, o vincula aos demais corréus.

No mais, foi realizado uma análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF no 58187, na qual apresentou uma movimentação financeira na conta bancária do paciente que, à princípio, seria incompatível com suas renda declarada ou presumida, tenho supostamente movimentado entre o período de 08/05/2020 a 11/11/2020 o valor de R$ 2.612.322,00 (dois milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais).

Desta forma, o que ficou demonstrado, a princípio, é que os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento não são suficientes para descaracterizar a co-delinquência do paciente, existindo, portanto, fundadas suspeitas que são aptas para manter a segregação cautelar.

Além do mais, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ademais, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis sua manutenção, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.

No tocante a configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),.

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que o processo é complexo, possui 10 (dez) réus, com patronos distintos, os quais, e segundo as informações prestadas à última alegação final foi apresentada em 17/07/2023, estando os autos prestes a ser sentenciado, assim, a observa-se que a autoridade coatora têm empregado esforços para dar celeridade aos autos diante da peculiaridade do caso.

Relembro que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Deste modo, está superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 52 do STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington de Moura Sanches
.

Advirta-se, de ofício, a autoridade coatora para que no prazo de
05 (cinco) dias
proferida decisão para a realização de uma cisão processual (caso haja ainda pendencias de alegações finais), ou, caso contrário, profira a sentença, para que se evite posterior alongamento de prazo para a conclusão do processo criminal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023